Tribunal: STF
Processo: MS 36523
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Moris Arditti contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 3309/2019). 
    O Impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2-5):
    4. Em 2007, a Financiadora de Estudos e Projetos (“FINEP”), empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação celebrou o Convênio FINEP nº 01.07.0547.00 (“Convênio” – Doc. 03) com o Genius Instituto de Tecnologia (“GENIUS”), assinado em 7 de dezembro de 2007, cujo objeto era a execução do Projeto “Laboratório de verificação da conformidade dos receptores de sinais de TV Digital”. 
    5. Celebrado o Convênio, o GENIUS envidou esforços para o desenvolvimento das metas estabelecidas em seu respectivo Plano de Trabalho. Contudo, em que pese o correto desempenho das atividades a ele conferidas, aquele instituto se viu impossibilitado de concluir os estudos financiados pelo FINEP, em razão do abrupto e inesperado encerramento de suas atividades, em 2009.
    6. A superveniência deste fato teve como causa direta as dificuldades financeiras enfrentadas por seu principal incentivador e financiador privado – a então Gradiente Eletrônica S.A. –, bem como a impossibilidade de obtenção de novos patrocínios no setor privado para a manutenção do Instituto. Diante disso, o GENIUS viu-se impossibilitado de arcar com os custos de sua estrutura de pagamentos; não restou, portanto, alternativa, senão a de encerrar suas atividades. 
    7. Em 20/10/2009, a Diretoria Executiva da FINEP determinou o encerramento antecipado de todos os convênios celebrados com o GENIUS, no total de 21 (vinte e um) – incluindo, portanto, o Convênio nº 01.07.0547.00 – em razão, justamente, do inevitável desfecho do Instituto, e solicitou a apresentação dos respectivos relatórios técnicos e prestação de contas. 
    8. Importante destacar que o Convênio previa a data final de 06/12/2009 para a apresentação da prestação de contas, conforme Ofício encaminhado pela FINEP (Doc. 4), publicado no DOU em 23/10/2008 e com validade de Aditivo ao Convênio. 
    9. Isso significa que a obrigação de prestar contas pelo Instituto se encerrava na data em destaque. Daí em diante, inicia-se o prazo para que o Poder Público se manifeste, reputando-se, para todos os efeitos jurídicos, o momento no qual o prazo prescricional começa a fluir. 
    10. Em 19/05/2014 a FINEP instaurou procedimento interno para apurar suposta omissão no dever de prestar contas. Em 17/12/2014, a FINEP remeteu o procedimento administrativo ao TCU, instaurando-se a Tomada de Contas Especial nº 034.578/2014-5, em razão, originalmente, de omissão no dever de prestar contas. 
    11. Ato contínuo, o Impetrante foi citado por meio do Ofício nº 0939/2015-TCU, em 11/06/2015 (Doc. 05), isto é, após decorridos mais de 5 (cinco) anos do encerramento do Convênio.
    12. Apesar do esforço do Impetrante com a apresentação de parte da documentação referente à prestação de contas, é evidente que este não detinha todos os documentos obrigatórios necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos, pois decorreu grande intervalo de tempo entre o encerramento do Convênio e a instauração da Tomada de Contas Especial nº 034.578/2014-5. 
    13. A pretensão punitiva e de condenação de ressarcimento ao erário do Impetrante já se encontrava claramente prescrita. 
    14. Ainda assim, apesar das razões apresentadas para justificar a incompletude da documentação obrigatória para a prestação de contas, sobreveio o Acórdão nº 3605/2017 (Doc. 06), o qual julgou irregular as contas e condenou os responsáveis, dentre eles o Impetrante, ao ressarcimento integral dos valores transferidos ao GENIUS, no importe de R$ 765.492,36 (setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), bem como o pagamento de multa no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Eis a ementa:
    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP). CONVÊNIO COM A GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DO "LABORATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS RECEPTORES DE SINAIS DE TV DIGITAL". OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. DETERMINAÇÃO. RELATÓRIO Voto (...) a) as dificuldades administrativas enfrentadas pela Genius não a impossibilitariam de obter os documentos essenciais à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, a exemplo dos extratos bancários, das cópias de cheques, dos documentos de saque e de transferência de valores etc.; (...) 15. Mostra-se adequada, então, a proposta de imputação do débito pela integralidade dos valores repassados à entidade, sem prejuízo da aplicação da multa legal, salientando, nesse ponto, que, no presente caso concreto, não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva do TCU, haja vista que, nos termos do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, não houve o transcurso de mais de dez anos entre a ordem para a citação no âmbito do TCU, em 28/7/2016 (Peça nº 40), e a data fatal para a prestação de contas final, em 6/12/2009. 16. Entendo, portanto, que o TCU deve julgar irregulares as contas dos responsáveis, para condená-los pelo débito apurado nestes autos, além de lhes aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992.”
    15. Foi então interposto Pedido de Reconsideração perante o referido Acórdão. Todavia, o Acórdão nº 944/2019 da Segunda Câmara (Doc. 07) negou provimento ao Recurso interposto pelo Impetrante, mantendo-se a condenação. 
    16. Contra este Acórdão, em 22/03/2019, foram opostos embargos de declaração, os quais foram negados pelo Acórdão nº 3309/2019 da Segunda Câmara (Doc. 02), que manteve, novamente, a imputação dos débitos e da multa mencionados anteriormente.
    Alega, na sequência, que “todas as decisões descritas foram proferidas quando já caracterizada prescrição, considerando o intervalo de quase 6 (seis) anos entre a data do encerramento do Convênio, na qual a exigibilidade da prestação de contas já era possível, e a data da citação do Impetrante pelo TCU, razão por que configura ato coator enquadrado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, sendo passível de invalidação via Mandado de Segurança” (doc. 1, fl. 5). Aduz, mais, que “não se deve admitir a irrestrita atuação do TCU, com poderes exercitáveis independente do decurso de tempo, pois mesmo a atuação de controle externo deve encontrar limites temporais, em prol da segurança jurídica” (doc. 1, fls. 5-6). Prossegue dizendo que “a Instrução Normativa nº 01/1997 do Tribunal de Contas da União (...), vigente à época, determinava que eventuais documentos comprobatórios devem ser conservados pelo prazo de 5 (cinco) anos (doc. 1, fl. 7). Anota que, “além desta Instrução Normativa, que se acolhe como premissa para o computo do prazo prescricional de 5 anos, toma-se como parâmetro as demais normas de Direito Público, seja contra ou a favor da Fazenda Pública, conforme os mais diversos diplomas normativos: art. 1º do Decreto 20.910/1932; arts. 168, 173 e 174 do CTN; art. 1º da Lei 6.838/1980; art. 142, I, da Lei 8.112/1990, art. 23, da Lei 8.429/1992; art. 1º da Lei 9.873/1999; art. 46, da Lei 12.529/2011, dentre outros” (doc. 1, fl. 8). Assevera que, no caso concreto, não há dúvidas quanto à configuração da prescrição, “tendo em vista que o Impetrante foi citado somente em junho de 2015 e que a data inicial para a instauração da tomada de contas do Convênio foi em dezembro de 2009” (doc. 1, fl. 10); Afirma, outrossim, que “não há que se falar em imprescritibilidade da imputação de débito de ressarcimento ao erário pelo TCU, no exercício das atividades típicas de controle externo, uma vez que não se trata de ação judicial” (doc. 1, fl. 13). Ressalta que esta SUPREMA CORTE, “nos autos do RE 636.886/AL, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, reconheceu a repercussão geral da prescrição da controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”, e, na mesma ocasião, “determinou a suspensão de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário, com base em título executivo proveniente de decisão do Tribunal de Contas” (doc. 1, fl. 13). Menciona, também, o RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual este TRIBUNAL “reconheceu a repercussão geral em relação à controvérsia de que a imprescritibilidade constante no § 5º do artigo 37 da Constituição Federal alcança apenas as ações por danos ao erário decorrentes de ilícito penal ou de improbidade administrativa e não decorrentes de ilícito civil” (doc. 1, fl. 14). Alega, que, assim como no caso sob exame, “o TCU não vem reconhecendo os termos das referidas repercussões gerais, dando continuidade às demandas que contenham alegação de prescrição de dano ao erário, em contrariedade ao instituto da repercussão geral, aplicável aos feitos que tramitam naquela corte” (doc. 1, fl. 14). 
    Requer, ao final, a concessão da medida liminar requerida “a fim de que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da eficácia do ato coator impugnado, consubstanciado no Acórdão nº 3309/2019, até o julgamento final dos precedentes com repercussão geral, RE nº 636.886/AL e RE nº 669.069” (doc. 1, fl. 18). No mérito, pede a “concessão definitiva da segurança para garantir o direito líquido e certo do Impetrante, declarando-se a prescrição dos valores imputados por meio do Acórdão nº 3309/2019, operando-se, assim, a extinção do débito, bem como dos autos da Tomada de Contas Especial nº 034.578/2014-5, que tramita no TCU, determinando-se o devido arquivamento” (doc. 1, fl. 19).
     Em 28/6/2019, concedi medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, consequentemente, a execução dos valores reconhecidos na TC 034.578/2014-5.
    As informações prestadas pela autoridade impetrada (doc. 26) foram assim ementadas:
    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Moris Arditti para anular o Acórdão 3.605/2017-TCU-2ª Câmara (mantido pelos Acórdãos 944/2019 e 3309/2019, também da 2ª Câmara), que, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do Impetrante e de outros responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual, na “tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor do Sr. Carlos Eduardo Pitta, ordenador de despesas e gerente administrativo-financeiro, e de Genius Instituto de Tecnologia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Genius Instituto de Tecnologia por força do Convênio 01.07.0547.00 (referência Finep 1828/07), Siafi 596938, celebrado com a Finep, em 7/12/2007, que teve por objeto a execução do Projeto ‘Laboratório de verificação da conformidade dos receptores de sinais de TV Digital’”. 
    1. A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da CF/1988, e envolve todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano aos cofres públicos. Precedentes do STJ e do STF. 
    2. A precursora decisão do STF pela imprescritibilidade nas atuações do Poder Público em defesa do erário deu-se exatamente em face de inconformismo contra a atuação da Corte de Contas (MS 26.210). 
    3. Até o momento, inexiste mudança de jurisprudência do STF quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de decisões do TCU, o que torna improcedentes as alegações do Impetrante nesse sentido. 
    4. Como a atuação do TCU sobre a pretensão de ressarcimento tem se pautado, até o momento, em orientação firmada em precedentes do Plenário e das Turmas do STF, eventual mudança de entendimento pode ensejar aplicação do §3º do art. 927 do Código de Processo Civil, que faculta à Corte a modulação dos efeitos da decisão que venha a alterar a jurisprudência dominante. 
    5. O TCU tem se pautado na jurisprudência ainda vigente da Corte Suprema. Ainda que a matéria esteja pendente de discussão, diversos temas devem ser enfrentados antes que se decrete a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, com a respectiva anulação do acórdão do TCU, entre eles: qual o prazo prescricional aplicável, qual seu termo inicial no caso concreto e quais as causas interruptivas aplicáveis, a demonstrar a ausência de inércia do Estado na recomposição do dano. 
    6. No tocante à penalidade de multa, se aplicado o entendimento que prevaleceu no julgamento do MS 32.201, também não teria ocorrido a prescrição. 
    7. Segundo manifestação do Ministro Luís Roberto Barroso no aludido MS 32.201, o termo a quo para ocorrência da prescrição “no caso de infração permanente ou continuada [é o] dia em que tiver cessado”. 
    8. Na presente situação, esteve-se diante (e foi o fato que deu origem ao processo de Tomada de Contas de que se cuida) da grave omissão no dever republicano de prestar contas dos recursos federais recebidos e geridos, o que, portanto, fixaria como termo inicial para a sanção aquele em que essa omissão restasse sanada, o que ocorreu somente em 5/6/2015. 
    9. Mesmo que não se considere a data da efetiva entrega da prestação de contas (5/6/15) como termo inicial da prescrição, consta do acórdão atacado que o ajuste vigeu de 7/12/2007 a 7/10/2009 e previa a apresentação da prestação de contas até 6/12/2009, conforme item V do termo de convênio e carta aditiva de 22/10/2008 (peça 1, p. 125 e 169- 171). A tomada de contas especial foi instaurada pela Finep em 19/5/2014 e constituiu a primeira causa interruptiva, por envolver a atuação do órgão repassador na fase interna da Tomada de Contas Especial, sem haver sido ultrapassado o lustro prescricional. 
    10. O primeiro acórdão condenatório foi exarado pelo TCU em 2/5/17 e materializou as pretensões de ressarcimento e punitiva dentro do prazo prescricional de 5 anos, caso se adote tal período. 
    11. No mesmo sentido, se considerada prescritível a pretensão de ressarcimento, não se pode olvidar as anteriores discussões sobre termo inicial da prescrição e causas interruptivas. No caso em tela, por envolver a citada omissão no dever de prestar contas, a pretensão tem como termo inicial o momento em que o responsável presta contas, a partir do qual o TCU pode exercer sua competência de apreciar as contas do gestor de recursos públicos federais. Por seu turno, houve causa interruptiva a impedir a fluência da prescrição. 
    12. Assim, é viável o exercício das pretensões de ressarcimento e punitiva pelo Tribunal de Contas da União nos arestos atacados. 
    13. Manifestação pelo não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de indício do bom direito e de perigo na demora, e, no mérito, pela denegação da segurança.
    A União interpôs Agravo Regimental contra a decisão concessiva de liminar (doc. 28).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (doc. 30) assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E MULTA. IRREGULARIDADE DE CONTAS. CONDENADO O Impetrante AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. SUSPENSÃO NACIONAL. RE 636.886 (TEMA 899). ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PENA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TRATAMENTO MAIS SEVERO AOS ATOS ILÍCITOS CAPITULADOS PELA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTIFICÁVEL TAL TRATAMENTO TAMBÉM NO CASO VERTENTE EM QUE CONDENADO O Impetrante AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARECER PELA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 636.886 (TEMA 899) E, CASO CONTRÁRIO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União, que, segundo consta da inicial (doc. 1, fl. 5), teria proferido o Acórdão impugnado quando já caracterizada a prescrição, considerado o intervalo de quase 6 (seis) anos entre a data do encerramento do Convênio e a data da citação do Impetrante perante aquela Corte. Eis a ementa produzida no julgamento alvo da presente impetração: 
    TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO COM A GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA A EXECUÇÃO DO "LABORATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS RECEPTORES DE SINAIS DE TV DIGITAL". OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. DETERMINAÇÃO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA ALTERAR O MÉRITO DO JULGADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada. Rejeição. Comunicação. 
    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:
    É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 
    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897-RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE:
    SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado.
    (MS 35294, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021)
    SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TRIBUNAL DE CONTAS. O Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência.
    (MS 36639, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei:
    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).
    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.
    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).
    4. Agravo interno conhecido e não provido.
    (MS 37586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9873/1999 aduz o seguinte: 
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III – pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
    No caso concreto, apesar de o Impetrante possuir razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como reconhecê-la, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos. É que, conforme reconhecido pelo próprio Impetrante na inicial, houve instauração de procedimento interno pela FINEP, suficiente, pois, para interromper a alegada prescrição (doc. 1, fl. 3): 
    Em 20/10/2009, a Diretoria Executiva da FINEP determinou o encerramento antecipado de todos os convênios celebrados com o GENIUS (…). Importante destacar que o Convênio previa a data final de 06/12/2009 para a apresentação da prestação de contas (…). Isso significa que a obrigação de prestar contas pelo Instituto se encerrava na data em destaque. (...). Em 19/05/2014 a FINEP instaurou procedimento interno para apurar suposta omissão no dever de prestar contas. Em 17/12/2014, a FINEP remeteu o procedimento administrativo ao TCU, instaurando-se a Tomada de Contas Especial nº 034.578/2014-5, em razão, originalmente, de omissão no dever de prestar contas. Ato contínuo, o Impetrante foi citado por meio do Ofício nº 0939/2015-TCU, em 11/06/2015 (Doc. 05), isto é, após decorridos mais de 5 (cinco) anos do encerramento do Convênio.
    Corrobora o que dito acima as informações prestadas pelo TCU (doc. 26):
    8. Na presente situação, esteve-se diante (e foi o fato que deu origem ao processo de Tomada de Contas de que se cuida) da grave omissão no dever republicano de prestar contas dos recursos federais recebidos e geridos, o que, portanto, fixaria como termo inicial para a sanção aquele em que essa omissão restasse sanada, o que ocorreu somente em 5/6/2015. 
    9. Mesmo que não se considere a data da efetiva entrega da prestação de contas (5/6/15) como termo inicial da prescrição, consta do acórdão atacado que o ajuste vigeu de 7/12/2007 a 7/10/2009 e previa a apresentação da prestação de contas até 6/12/2009, conforme item V do termo de convênio e carta aditiva de 22/10/2008 (peça 1, p. 125 e 169- 171). A tomada de contas especial foi instaurada pela Finep em 19/5/2014 e constituiu a primeira causa interruptiva, por envolver a atuação do órgão repassador na fase interna da Tomada de Contas Especial, sem haver sido ultrapassado o lustro prescricional. 
    10. O primeiro acórdão condenatório foi exarado pelo TCU em 2/5/17 e materializou as pretensões de ressarcimento e punitiva dentro do prazo prescricional de 5 anos, caso se adote tal período.
    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos (6/12/2009 - data final para a prestação de contas e início do prazo prescricional; 19/05/2014 – data da instauração da tomada de contas especial pela FINEP; e 11/6/2015 – data da citação do Impetrante perante o TCU), e mesmo o acórdão condenatório do TCU em 02/05/2017, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. 
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, desse modo, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152).
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006).
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o mandado de segurança, ficando REVOGADA A MEDIDA LIMINAR anteriormente concedida. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente